Tribunal: TJMT
Processo: 1003313-84.2019.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003313-84.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), DASICO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 400.926.233-87 (APELADO), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – ACIDENTES DIVERSOS – LESÕES EM SEGMENTOS DISTINTOS DO MESMO MEMBRO - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PREEXISTENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora ambas as lesões terem incidido sob o mesmo membro, não há que se falar em invalidez preexistente, haja vista terem ocorrido em segmentos diferentes.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT), de n. 1003313-84.2019, proposta por
DASICO RIBEIRO DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização, com aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ainda, diante da parcial sucumbência da parte autora, condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios devidos ao causídico da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o pedido inicial (R$ 13.500,00) e o valor da condenação (R$ 1.687,50), porém, a exigibilidade ficará suspensa, em razão de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

A Seguradora Líder alega que o apelado não faz jus à indenização, por entender que a invalidez apresentada é decorrente de acidente diverso, que já foi devidamente liquidado.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas no id. de n. 101072955.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a parte autora sofreu dois acidentes, um em 09/11/2013 e outro em 06/09/2016.

Do primeiro sinistro (09/11/2013), o requerente ao passar por avaliação médica administrativa, o perito atestou a existência de invalidez parcial e permanente do membro inferior esquerdo avaliada em 50% (cinquenta por cento).

Diante do resultado, a seguradora efetuou o pagamento do
quantum
de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) para regulação do sinistro.

Do segundo acidente (06/09/2016) que deu azo à presente ação, em perícia médica judicial, o expert constatou que o periciado, apresenta invalidez parcial incompleta do tornozelo esquerdo, avaliada em 50% (cem por cento), conforme tabela SUSEP.

Pois bem, da análise dos documentos carreados aos autos, nota-se que, embora ambas as lesões decorrentes de acidentes distintos tenham incidido na perna esquerda, é de nítida percepção que atingiram segmentos diversos do mesmo membro (trauma no membro inferior esquerdo e fratura da diáfise distal da tíbia), razão pela qual, não há que se falar em lesão preexistente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – ACIDENTES DIVERSOS – LESÕES EM SEGMENTOS DISTINTOS DO MESMO MEMBRO - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PREEXISTENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA - DEDUÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora ambas as lesões terem incidido sob o mesmo membro, não há que se falar em invalidez preexistente e nem tampouco em dedução de valores, haja vista terem ocorrido em segmentos diferentes.
(...). (N.U 1009259-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários sucumbenciais arbitrados em favor do causídico da parte autora, de 10 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado por ele em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021